Tribunal: STF
Processo: RE 77377
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
- Prazo. - Embargos de declaração. - Suspensão do prazo para recorrer, a benefício da parte que não embargou, pelo reconhecimento da existência de obstáculo judicial (C.P.C., art. 862, § 5º e art. 26). 
Valor da causa. - Aplicação do art. 308, IV, do Regimento Interno. Recurso extraordinário cabível somente nos casos de ofensa à Constituição e de discrepância manifesta de jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de alegado dissídio com a Súmula 445. - Recurso não conhecido.